Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-17.2025.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702701-17.2025.8.07.0010 RECORRENTE: ADELMO JOSÉ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de furto simples (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). A Defesa requereu a absolvição com base no art. 386, II, V ou VII, do CPP; subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição da tentativa, na fração de 2/3, e a fixação do regime aberto. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial, com a incidência da causa de diminuição na ordem de 1/3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a absolvição do réu com base na ausência de provas da autoria ou da materialidade do delito; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa, e qual deve ser o percentual; (iii) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas por diversos elementos probatórios, como o auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, registros fotográficos, e depoimentos de policiais militares, os quais narram a captura do réu no momento da prática do crime, com posse de objetos subtraídos e ferramentas comumente utilizadas em furtos. 4. A negativa do réu foi devidamente confrontada com os testemunhos colhidos sob contraditório, restando demonstrada a tentativa de subtração de bens de um estabelecimento comercial desocupado, interrompida por ação policial. 5. O juízo de origem reconheceu a tentativa, mas deixou de aplicar a correspondente causa de diminuição na terceira fase da dosimetria da pena. Considerando que o réu percorreu quase toda a execução do crime, com retirada de bens do local, mas sem lograr a posse mansa e pacífica, é adequada a redução da pena na fração mínima de 1/3, conforme art. 14, parágrafo único, do Código Penal. 6. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, diante da reincidência do réu e da valoração negativa dos antecedentes, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a fixação do regime aberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da materialidade e da autoria do crime de tentativa de furto afasta a tese absolutória. 2. A causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal deve ser aplicada quando reconhecida a tentativa, considerando o grau de execução do crime. Considerada a execução do crime em sua quase totalidade, deve a fração de redução orbitar no patamar mínimo (1/3). 3. A fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada quando presentes a reincidência e maus antecedentes. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos II, V e VII, do CPP, sustentando a absoluta ausência de provas robustas e idôneas capazes de demonstrar, de modo seguro, a autoria e a materialidade dos fatos narrados na denúncia, razão pela qual, deve ser absolvido das imputações; b) artigos 14, inciso II e 155, caput, ambos do Código Penal, asseverando que, caso mantida a condenação, deve ser reconhecida a tentativa, uma vez que foi surpreendido antes de sair do interior do estabelecimento; c) artigo 33, § 2o, do Código Penal, aduzindo que não apresenta grau de culpabilidade ou periculosidade que justifique a fixação do regime fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos II, V e VII, do CPP, pois, nos termos do acórdão guerreado “Observa-se que a prova colhida reforça a existência de certeza da prática dos fatos descritos na denúncia, apontando a pessoa do acusado como autor da tentativa do furto enunciado nos autos, afastando eventual dúvida acerca de sua atuação. O réu foi preso em flagrante com os objetos subtraídos e as ferramentas comumente utilizadas para a prática de delitos da espécie. Inviável, portanto, a tese esposada pela Defesa de insuficiência probatória, na medida em que, pelo acervo fático-processual, com elementos robustos produzidos nos autos, a pessoa do acusado, assenhorou-se de placas de cobre, cabos, disjuntores etc., sendo abordado, detido e preso na posse a res furtiva pela polícia militar, que fazia patrulhamento de rotina na região. Em que pese a negativa do réu, tais elementos probatórios foram reforçados pelos depoimentos das testemunhas envolvidas na captura do agente ADELMO. Reproduz-se: “(...) o policial militar Cícero Romério Ribeiro Honório, sob o crivo do contraditório, informou que realizava patrulhamento de rotina quando visualizou o réu puxando o cabo de energia de um comércio com a utilização de um alicate torquês, tendo se aproximado para abordá-lo. Ademais, relatou que, durante a abordagem, observou que o réu estava com outras ferramentas e, inclusive, já havia retirado um disjuntor, motivo pelo qual o conduziu à delegacia de polícia para as providências necessárias (ID 237544914). (...) policial militar Douglas de Paula Coelho, que informou que realizava patrulhamento de rotina quando visualizou o réu mexendo no quadro de energia de uma fábrica abandonada, motivo pelo qual o abordou. Registrou que, durante a abordagem, verificou que o réu estava em poder de cabos de energia, um disjuntor e várias ferramentas utilizadas para a prática desse tipo de delito (ID 237544916)” (ID 77864790). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que: “As instâncias ordinárias reconheceram a presença de provas suficientes quanto à materialidade e autoria do delito, sendo inviável o reexame do acervo fático-probatório em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.844.695/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 14, inciso II e 155, caput, ambos do Código Penal, ao argumento de que mantida a condenação deve ser reconhecida a tentativa, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Os Policiais Militares registraram que ADELMO não teve posse mansa dos objetos subtraídos, por isso a incursão nas disposições do art. 14, inciso II, do CP. (...) “O juízo de origem reconheceu a tentativa, mas deixou de aplicar a correspondente causa de diminuição na terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, na terceira fase, olvidou a aplicação da redução por força da tentativa reconhecida (art. 14, inciso II, CP). Considerando ter o agente percorrido quase que a totalidade do iter criminis, haja vista ter retirado do local (galpão) os materiais que pretendia subtrair, deve a causa de redução prevista no art. 14, Parágrafo único, do Código Penal, incidir no grau mínimo, isto é, 1/3 (um terço)” (ID 77864790). O recurso também não deve subir no tocante à tese de malferimento ao artigo 33, § 2o, do Código Penal. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, segundo a qual “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)” (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Nessa linha, confira-se: “A valoração concomitante de maus antecedentes e reincidência na dosimetria da pena não caracteriza bis in idem, desde que fundadas em condenações distintas e transitadas em julgado, conforme entendimento consolidado na Súmula 241 do STJ. A fixação de regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto, é justificada pela reincidência e pela valoração negativa dos maus antecedentes, em conformidade com o art. 33, § 2o, do Código Penal e precedentes jurisprudenciais.” (AgRg no REsp n. 2.233.164/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-21K